Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.
1.1. In casu, por se tratar de uma faculdade, a decisão que condicionou o prosseguimento do feito à sua conversão em execução deve ser reformada, por afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.